Tribunal: STF
Processo: HC 57387
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-12-11
Data de publicação: 1979-12-11

Ementa:
Competência. 
- Firmou-se no S.T.F. jurisprudência no sentido de que se configura o latrocínio ainda quando, verificado o homicídio, não se tenha efetivado a subtração patrimonial. 
Em consequência, competente para o processo o julgamento é o Juiz singular, e não o Tribunal do Júri. 
Habeas corpus indeferido.